Tribunal: TJMT
Processo: 1014188-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014188-37.2019.8.11.0000
Recorrentes: Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial (nova denominação de Costa & Vieira Ltda.) e Unisagro Participações Ltda. – em recuperação judicial
Recorrido: Banco Safra S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – em recuperação judicial (nova denominação de Costa & Vieira Ltda.) e Unisagro Participações Ltda. – em recuperação judicial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 94644491):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por força do §3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial decorre do expresso e inequívoco texto legal e assim deve ser mantido, sendo, portanto, plenamente possível a constituição de alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e consumíveis, inclusive porque a empresa recuperanda entregou livremente tais bens em garantia do pagamento do crédito concedido pelo Banco, mesmo sabendo que eles seriam destinados ao implemento de sua atividade.
2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014188-37.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 06/07/2021, p. 21/07/2021).
Os recorrentes interpuseram recurso especial contra o aresto que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1014188-37.2019.8.11.0000, proposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 10195-62.2014.8.11.0037, julgou parcialmente procedente a impugnação ao crédito apresentada pelo Banco Safra S.A., e determinou a retificação da lista de credores, com a exclusão do crédito de R$ 1.309.250,37, uma vez garantido por cessão fiduciária (id 31946476 - Pág. 1).
O recurso foi admitido, ante a provável omissão do julgado (id 51941496).
Encaminhado o feito ao Superior Tribunal de Justiça, foi dado provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para apreciação da omissão apontada (id 79051961 - Pág. 2).
Após o julgamento dos embargos de declaração, cuja decisão foi acima transcrita, os recorrentes alegam violação ao artigo 49, § 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a garantia fiduciária somente poderá incidir, logicamente, sobre bens passíveis de conservação até a sua devolução ao final do contrato, o que não foi o caso”.
Afirmam que “ao contrário do que pontuou o v. acórdão recorrido, não há como se manter a não sujeição de um crédito cuja garantia fiduciária não mais existe, tendo em visto que os fungicidas, inseticidas, herbicidas alienados fiduciariamente já foram utilizados na pulverização em culturas agrícolas”.
Recurso tempestivo (id 97929585) e preparado (id 97937499).
Contrarrazões no id 100590464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 49, § 3o, da lei n. 11.101/2005, os recorrentes alegam que a garantia fiduciária constituída em favor do recorrido é inexistente, porquanto os bens alienados fiduciariamente (fungicidas, inseticidas e herbicidas) já foram utilizados na sua atividade empresarial.
Argumentam que a não sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial somente teria sentido se houvesse a possibilidade de excussão do bem dado em garantia pelo fiduciário, o que não ocorre no presente caso, pois o objeto da referida garantia não mais existe, de modo que o respectivo valor dos bens não pode ser executado individualmente, em condições preferenciais aos demais credores, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão corretamente analisou a questão novamente arguida, de que o fato de se tratar de bem fungível (fungicidas, inseticidas, herbicidas e demais concentrado para pulverização em culturas agrícolas), autoriza serem substituídos por outros de igual quantidade e qualidade ao credor fiduciário, quando da execução da garantia, caso necessário, sendo, pois, plenamente possível a constituição de alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis e consumíveis, inclusive porque a embargante entregou livremente tais bens em garantia do pagamento do crédito concedido pelo Banco/embargado, mesmo sabendo que eles seriam destinados ao implemento de sua atividade”. (id 94644491 - Pág. 5)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.